Tribunal: TJDFT
Processo: 0747763-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. RECURSO NÃO CABÍVEL. ROL TAXATIVO.
A aplicação de interpretação extensiva ao artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil não é absoluta e deve se limitar apenas e exclusivamente aos casos em que restar demonstrada a devida urgência e a inequívoca possibilidade de perecimento do direito tutelável pelo poder Judiciário.
A exemplo disso, eventual pronunciamento acerca de suposto acordo “costurado” entre as partes não se amolda ao tema do inciso II do artigo 1.015 do CPC, não cabendo às partes discuti-la em sede de agravo de instrumento.
Recurso conhecido e desprovido.